Tribunal: TJES
Processo: 5003053-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003053-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ILTON LISBOA SANTOS e outros
AGRAVADO: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003053-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE ILTON LISBOA SANTOS E ENI PEREIRA LISBOA

AGRAVADA: A.G. FORTUNATO & CIA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ILTON LISBOA SANTOS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, constante do id n. 806954, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” (processo n°. 0007171-53.2017.8.08.0021), entendeu ser A.G. FORTUNATO & CIA LTDA. parte ilegítima na ação, excluindo-a da lide.

Pelas razões recursais constantes no id n. 806947, aduzem os Agravantes, em síntese, que, à luz da teoria da asserção, a Agravada A.G. FORTUNATO & CIA LTDA. deve permanecer na lide, eis que, enquanto proprietária do empreendimento “SHOPPING PRAIA DO MORRO”, ou “CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO”, responde, objetivamente, pelos danos causados aos Agravantes em razão do direito de vizinhança e pelo mau uso da propriedade pelos detentores da posse direta.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 889525, a Agravada pugna, em síntese, pelo não conhecimento do recurso diante da não comprovação de sua interposição perante o Juízo
a quo
e por não terem sido juntadas peças obrigatórias à formação do instrumento. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 883821.

Pelo id 1756455, determinei a intimação dos Agravantes para complementarem os autos com a documentação obrigatória à formação do instrumento, sobrevindo a manifestação constante do id 1906519 e respectivos anexos.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003053-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE ILTON LISBOA SANTOS E ENI PEREIRA LISBOA

AGRAVADA: A.G. FORTUNATO & CIA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ILTON LISBOA SANTOS E OUTRA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, constante do id n. 806954, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” (processo n°. 0007171-53.2017.8.08.0021), entendeu ser A.G. FORTUNATO & CIA LTDA. parte ilegítima na ação, excluindo-a da lide.

Pelas razões recursais constantes no id n. 806947, aduzem os Agravantes, em síntese, que, à luz da teoria da asserção, a Agravada A.G. FORTUNATO & CIA LTDA. deve permanecer na lide, eis que, enquanto proprietária do empreendimento “SHOPPING PRAIA DO MORRO”, ou “CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO”, responde, objetivamente, pelos danos causados aos Agravados em razão do direito de vizinhança e pelo mau uso da propriedade pelos detentores da posse direta.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 889525, a Agravada pugna, em síntese, pelo não conhecimento do recurso diante da não comprovação de sua interposição perante o Juízo
a quo
e por não terem sido juntadas peças obrigatórias à formação do instrumento. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 883821.

Pelo id 1756455, determinei a intimação dos Agravantes para complementarem os autos com a documentação obrigatória à formação do instrumento, sobrevindo a manifestação constante do id 1906519 e respectivos anexos.

PRELIMINARES RECURSAIS

Inicialmente, impende analisar as questões preliminares aduzidas pelo Agravado.

No que pertine ao alegado descumprimento da regra constante no § 2º, do art. 1.018, do Código de Processo Civil, extrai-se, da documentação colacionada ao id 1065074, que em 19.10.2020, os Agravantes peticionaram no processo de origem, informando a interposição do presente agravo de instrumento, o que se atesta, inclusive, pela certidão fornecida pela Secretaria da 1ª Vara Cível de Guarapari certificando sua juntada aos autos em 21.10.2020.

Por sua vez, quanto à ausência de juntada de procurações e substabelecimentos de todas as partes, trata-se de vício que foi devidamente sanado pelos Agravantes após a intimação para completação da documentação obrigatória, consoante manifestação id 1906519 e documentos anexos.

Desta feita, rejeito as preliminares aduzidas pela Agravada.

MÉRITO

Como brevemente relatado, insurgiram-se os Agravantes quanto a decisão que entendeu ser A.G. FORTUNATO & CIA LTDA., ora Agravada, parte ilegítima na ação, excluindo-a da lide.

Para melhor compreensão da controvérsia, impende-se esclarecer que se cuida de ação, na origem, que objetivam os Agravantes, autores na ação de origem, a condenação dos réus, dentro os quais a ora Agravada, ao pagamento de indenização (moral e material) em razão dos danos causados por incêndio ocorrido em 19.04.2017, nas dependências do Shopping Praia do Morro e do Centro Comercial Praia do Morro e que se alastrou para o prédio vizinho, no qual está localizado seu imóvel (dos Agravantes), qual seja, apartamento nº. 601, do Edifício Summer Beach.

Consigno, ainda, que a ocorrência do incêndio é fato público e notório, sendo, contudo, controvertidas as causas e responsabilidades.

Nesse sentido, os Agravante propuseram a ação originária contra todos aqueles que, em tese, seriam responsáveis, em algum grau, pelos empreendimentos onde o incêndio ocorreu (quais sejam, SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA.- ME, CENTRO COMERCIAL PRAIA DO MORRO, IVAN FONTES LOUZADA e A. G. FORTUNATO & CIA LTDA.), aduzindo, acerca da legitimidade da ora Agravada,
verbis
:

“A empresa quarta requerida - A. G. FORTUNATO & CIA LTDA. -, trata-se da proprietária do imóvel em que ocorreu o incêndio, e no tocante à referida quarta requerida, os autores deduziram pretensão em juízo imputando ao proprietário do imóvel tanto a responsabilidade civil objetiva (que independe da aferição de culpa) quanto a subjetiva (culpa decorrente do mau uso da propriedade), isto é, seja porque se qualificam como proprietários do imóvel (propter rem), seja em razão do direito de vizinhança, seja porque devem zelar pelo bom uso da propriedade, e com a obrigação de não causar danos a terceiros, inclusive, vizinhos.”

Por sua vez, em suas razões de decidir, a MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu pela ilegitimidade
ad causam
da Agravada sob o seguinte fundamento:

“Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa A.G. Fortunato & Cia Ltda, outra será a conclusão deste Juízo,
pois a mesma é, tão somente, proprietária dos lotes que foram locados pelo 3º requerido
para edificação do empreendimento Shopping Praia do Morro Ltda – ME/Centro Comercial Praia do Morro Ltda – ME,
ficando, inclusive o 3º requerido responsável pelo cumprimento de todas as exigências para licenciamento e funcionamento do referido empreendimento, a teor do que consta no contrato de locação juntado ao feito
,
não havendo, portanto, qualquer conduta da empresa A.G. Fortunato & Cia Ltda que tenha, minimamente, dado causa ao incêndio
.”

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que o proprietário de imóvel só responderá por danos decorrentes de incêndio que se alastrou para imóveis vizinhos se ficar demonstrado que concorreu dolosa ou culposamente para o incêndio. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM PRÉDIO COMERCIAL QUE SE ALASTROU PARA IMÓVEL VIZINHO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. CULPA DO PROPRIETÁRIO. REEXAME DE PROVAS.

(...)

3.-
Tendo o acórdão recorrido, confirmando a sentença, fundada em perícia, afirmado que o proprietário do imóvel não concorreu dolosa ou culposamente para o incêndio, não há como reconhecer a existência de responsabilidade subjetiva, fundada em culpa, sem revisar fatos e provas
. Incidência da Súmula 07/STJ.

4.- Recurso Especial improvido.”

(REsp n. 1.374.453/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 4/6/2013)

Portanto, ainda que a MMª. Juíza de Direito
a quo
tenha entendido pela ausência de responsabilidade do proprietário, parece-me que essa decisão, naquele momento processual, ou seja, antes da instrução probatória, revelou-se precipitada, sobretudo porque se extrai, em consulta aos autos de origem, que foi determinada a realização de prova pericial.

Outrossim, considerando que, em tese, por-se-ia demonstrar a existência de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
do proprietário em relação à observância das cláusulas contratuais pelo locatário, tenho por inadequada a exclusão da Agravada do processo de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão que determinou a exclusão da Agravada da lide.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003053-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE ILTON LISBOA SANTOS E ENI PEREIRA LISBOA

AGRAVADA: A.G. FORTUNATO & CIA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

E
XCLUSÃO DE LITISCONSORTE
–

P
ROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM QUE SE ORIGINOU INCÊNDIO QUE ATINGIU IMÓVEL VIZINHO
–
N
ECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIR A (IN)EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA

–
RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que o proprietário de imóvel responderá por danos decorrentes de incêndio que se alastrou para imóveis vizinhos se ficar demonstrado que concorreu, dolosa ou culposamente, para o incêndio.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes JOSE ILTON LISBOA SANTOS e ENI PEREIRA LISBOA e Agravada A.G. FORTUNATO & CIA LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.